Tribunal: TJSP
Processo: 0038428-08.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional. Improcedência do pedido. Hipótese em que houve reestruturação da carreira dos autores pela LC no 823/96. Ação ajuizada somente em 2009. Prescrição da cobrança de créditos anteriores à reestruturação configurada. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Ação julgada improcedente. Recurso da Fazenda Provido.
(TJSP; Apelação Cível 0038428-08.2010.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 05, STF, e Tema no 905, STJ. Readequação de acordo com o Tema no 05 devida. Prejudicado o confronto do V. Acórdão com o Tema no 905, STJ. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 05, STF, e Tema no 905, STJ. Readequação de acordo com o Tema no 05 devida. Prejudicado o confronto do V. Acórdão com o Tema no 905, STJ. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional. Improcedência do pedido. Hipótese em que houve reestruturação da carreira dos autores pela LC no 823/96. Ação ajuizada somente em 2009. Prescrição da cobrança de créditos anteriores à reestruturação configurada. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Ação julgada improcedente. Recurso da Fazenda Provido.